Tribunal: CARF
Processo: 10880.920782/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DIREITO DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A alegação de cerceamento do direito de defesa não prospera quando a autoridade julgadora examina os argumentos e elementos apresentados na manifestação de inconformidade e indefere o pleito pela ausência de provas que sustentem as alegações.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério jurídico.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito, tal qual no caso em análise, em que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória suficiente de que ofereceu à tributação a receita correspondente ao IR-Fonte pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920782/2019-17
ACÓRDÃO
1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CERCEAMENTO DE DIREITO DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A alegação de cerceamento do direito de defesa não prospera quando a
autoridade julgadora examina os argumentos e elementos apresentados na
manifestação de inconformidade e indefere o pleito pela ausência de
provas que sustentem as alegações.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não
decorre especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim
do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte
pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que
asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não
tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte”.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão
da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de
critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de
ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a
infração apurada, no caso de repetição do indébito
(compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
2
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que
especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão
recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em
consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério
jurídico.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito, tal qual no caso em análise, em
que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória
suficiente de que ofereceu à tributação a receita correspondente ao IR-
Fonte pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Restituição (PER) – retificador – referente a saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2015, no valor de R$ 17.322.687,02, utilizado em Dcomp’s vinculadas ao
pedido de restituição original.
2.
Despacho Decisório indeferiu parcialmente o PER sob a justificativa de que sob o
contribuinte não comprovou o aumento das exclusões relativas ao “descasamento temporal” e às
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
3
receitas financeiras não sujeitas à incidência do IRPJ (juros moratórios, juros de repetição de
indébito e correção monetária de ativos financeiros (e-fls. 322-337).
3.
A interessada transmitiu vários PER/DCOMP, no período de 2016 a 2020, e alterou o
valor do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2015. No último PER/DCOMP
transmitido houve um acréscimo do montante de R$ 4.486.603,02 para R$ 17.322.687,02.
4.
Durante a análise da origem do valor do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2015, a autoridade fiscal constatou que a contribuinte retificou a ECF por três vezes
e, na última retificação, reduziu o lucro real para R$ 34.504.603,57, em razão do aumento total das
exclusões.

5.
Mediante intimação, a contribuinte apresentou esclarecimentos e informou que o
aumento das exclusões registrado na última retificação decorreu de identificação de erro de fato
que resultou na revisão de sua ECF nos seguintes valores: Redutora de Exclusão, Descasamento
Temporal e Não incidência do IR:

6.
A rubrica “Não Incidência do IR”, no total de R$ 68.786.792,65, desdobra-se nos
seguintes valores:

7.
A autoridade fiscal admitiu a retificação dos valores referentes à “Redutora de
Exclusão”, no montante de R$75.262.956,68 e indeferiu a retificação das demais rubricas em razão
da ausência de comprovação da exclusão.
8.
Em resumo as parcelas controvertidas são:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
4
i) “descasamento temporal” de valores contabilizados como juros ativos de
depósitos judiciais (R$ 6.187.645,35);
ii) juros decorrentes de repetição de indébito (R$ 9.452.086,74);
iii) juros moratórios (R$ 7.462.736,58); e
iv) correção monetária de ativos financeiros (R$ 51.871.969,33).
7.
Intimada, a contribuinte as seguintes justificativas/respostas, conforme Relatório da
decisão recorrida (e-fls. 549 e ss.):
Diante dessas constatações, a interessada foi intimada a apresentar os motivos
para o aumento das exclusões, mais especificamente:
i. A fundamentação detalhada para o aumento das exclusões no LALUR,
com a indicação do ato pertinente (Solução de Consulta, Decisão Judicial,
...).
ii. Demonstrativo com a identificação dos registros correspondentes na ECF,
além da indicação das contas analíticas a que se referiam.
iii. Demonstrativo com a discriminação dos lançamentos contábeis
correlatos na ECD.
A análise empreendida pela fiscalização em cada uma das alterações realizadas
teve o seguinte resultado:
Aumento da exclusão de R$ 75.262.956,58: admitida porque justificada.
Exclusão por descasamento temporal de R$ 6.187.645,35: não admitida porque
não comprovada a exclusão de R$ 6.187.645,35.
Não incidência de IR de R$ 68.786.792,65: não admitida por ausência de
comprovação.
Por essas razões, foi feita a seguinte apuração do Lucro Real:

Consequentemente, o tendo em vista a validação das parcelas de composição do
crédito, foi reconhecido saldo negativo de R$ 4.486.603,02:

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
5
9.
Em manifestação de inconformidade, conforme decisão recorrida, o contribuinte,
em síntese, detalhou as razões das exclusões do lucro líquido – descasamento temporal de juros de
depósitos judiciais, receitas financeiras não tributáveis e correção monetária – alegou atendimento
integral às intimações fiscais, apontou a ausência de motivação do Despacho Decisório, sustentou
a legitimidade das exclusões com base em normas legais, precedentes do STF e entendimentos do
CARF, demonstrou, por lançamentos contábeis e planilhas, a natureza indenizatória das verbas e a
falta de disponibilidade jurídica, e defendeu a nulidade do ato fiscal.
10.
A Turma julgadora de primeira instância, afastou a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade em razão da não apresentação de
documentação comprobatória e ausência de fundamentação legal, conforme ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
demonstrando, mediante documentação hábil e idônea, a liquidez e a certeza do crédito.
Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito pleiteado.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. REGRA GERAL.
As receitas relativas a juros e correção monetária são, em regra, tributáveis, de forma que
cabe à pessoa jurídica que pretende excluir esses valores da base anteriormente oferecida
à tributação demonstrar de forma cabal que se trata de verbas excepcionalmente tratadas
como não tributáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
11.
Em recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, os tópicos a seguir os quais
serão analisados em detalhe no voto.
Preliminares
i) nulidade do despacho decisório por vício de motivação;
ii) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa;
Mérito
iii) defende as exclusões relativas aos juros incidentes sobre os depósitos judiciais (“descasamento
temporal”) e as decorrentes da não incidência de IRPJ;
iv) defende a não incidência do IRPJ sobre os juros moratórios, a correção monetária de ativos
financeiros e juros de repetição de indébito;
v) por fim, requer o provimento do recurso voluntário a fim de que, seja integralmente reformada
a decisão recorrida, em razão da preliminar de vício de motivação, seja reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório; superadas as nulidade, requer a homologação integral do crédito pleiteado.
12.
É o relatório.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
6
VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
13.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
14.
Cinge-se a controvérsia à análise das retificações realizadas nas exclusões da
apuração do lucro real, as quais impactaram o saldo negativo do IR do período.
Preliminares de nulidade.
Nulidade do despacho decisório
15.
A recorrente alega, em síntese, que a Autoridade Fiscal violou o direito de defesa ao
proferir Despacho Decisório sem motivação adequada, pois não apresentou fundamentos que
sustentassem suas conclusões e limitou o reconhecimento de crédito com base em alegações
genéricas sobre suposta incompletude das informações contábeis, o que impõe a nulidade do ato
conforme a Lei no 9.784/99 e o Decreto no 70.235/72. Veja-se:
35. Observe-se que em nenhum momento a Autoridade Fiscal solicitou cópia de
processos/petições, memórias de cálculo ou comprovantes de depósito, como, de forma
inovadora, fez a Turma Julgadora na fl. 14 do acórdão recorrido, motivo pelo qual é
incontestável que a Recorrente cumpriu com o seu dever de ofertar à Autoridade Fiscal
todos os subsídios que ela solicitou no decorrer do procedimento fiscalizatório para
formar a sua convicção.
[...]
43. Portanto, fica comprovado, desde já, que a Recorrente respondeu a todos os
questionamentos feitos pela Autoridade Fiscal no decorrer do procedimento
fiscalizatório relacionado a este processo administrativo, os atendendo na exata forma em
que solicitados.
[...]
47. De fato, a Autoridade Fiscal afirmou que a fundamentação é existente e que apenas
não teria ocorrido “a contento”, deixando, contudo, de indicar o que faltaria para que os
esclarecimentos FOSSEM CONSIDERADOS SATISFATÓRIOS. Também afirmou que a
documentação contábil existe, mas que estaria “incompleta”, sem especificar o que
faltaria nas obrigações acessórias entregues pela Recorrente. Mais uma vez, fica patente a
impossibilidade de defesa da Recorrente quando tais critérios mínimos não são
especificados pela Autoridade Fiscal.
48. Além do mais, em momento algum a Autoridade Fiscal buscou junto à Recorrente as
informações adicionais que lhe contentariam ou que complementariam os lançamentos
contábeis apresentados.
49. Ao assim fazer, a Autoridade Fiscal incorreu em vício de motivação.
[...]
70. De fato, apesar de a Recorrente ter respondido a todos os questionamentos
apresentados pela Autoridade Fiscal no decorrer do procedimento fiscalizatório e de ter
indicado, de forma precisa, todos os elementos que lhe foram exigidos e na forma
requerida pela Autoridade Fiscal, tornando possível a identificação da contabilização dos
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
7
valores referentes às exclusões realizadas e a fundamentação que respaldou o seu
entendimento, concluiu a Autoridade Fiscal, de forma completamente desconexa, que as
informações prestadas estariam incompletas e a fundamentação não estaria a contento.
71. Em outras palavras, a Autoridade Fiscal, não obstante ter recebido todos os elementos
que solicitou (na exata forma exigida), concluiu, sem qualquer explicação, pela ausência
de comprovação das exclusões sob análise.
[...]
83. Assim conclui-se que a Autoridade Fiscal, ao simplesmente ignorar as informações e
documentos que foram fornecidos no curso do procedimento de fiscalização em
resposta aos questionamentos propostos por ela mesma e abandonar o processo
fiscalizatório sem efetuar qualquer questionamento adicional, para em seguida concluir
que não teriam sido comprovadas as exclusões sob debate, deixou de motivar a sua
decisão, o que resultou em preterição do direito de defesa da Recorrente, de modo que
deve ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório.
84. De fato, a Autoridade Fiscal cerceou o direito de defesa da Recorrente, tornando o
Despacho Decisório nulo, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784/999, tendo em
vista que não apresentou qualquer elemento de convicção apto a sustentar as conclusões
em relação aos pontos indicados acima.
90. [...] tendo em vista que a Autoridade Fiscal limitou o direito de reconhecimento de um
crédito da Recorrente sob a alegação de que “as informações contábeis trazidas estão
incompletas e não foram fundamentadas a contento”, sem qualquer explicação
explícita, clara e congruente dos fatos e dispositivos legais que lhe possibilitaram chegar
a tal conclusão, ignorando os esclarecimentos que, em verdade, foram prestados no curso
do procedimento de fiscalização nos termos e na forma em que solicitados pela própria
Autoridade Fiscal, deve esse E. Conselho reformar o acórdão recorrido para se reconhecer
a nulidade Despacho Decisório, por vício de motivação, nos termos do artigo 59, inciso II,
do Decreto n° 70.235/72 e dos artigos 2o, 3o, III e 50, I, §1° da Lei n° 9.784/99.
16.
A recorrente apresenta, nas preliminares, diversos argumentos que, contudo, são de
mérito e serão examinados oportunamente, na fase própria.
17.
Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal motivou o indeferimento parcial
do crédito com base em insuficiência probatória. Veja-se alguns trechos (e-fls. 322 e ss.):
B. Descasamento Temporal (R$ 6.187.645,35)
[...]
35. Além disso, pelo esclarecimento prestado, depreende-se que ainda não houve o
trânsito em julgado da ação, não sendo possível a comprovação de que os tais depósitos
foram efetuados ao amparo de determinação legal expressa que condicionasse a
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
36. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 6.187.645,35.
C. Não Incidência do IR (R$ 68.786.792,65)
[...]
C.1. Juros de repetição de indébito (R$ 9.452.086,74)
[...]
42. Ademais, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal EQAUD-IRPJCSLL-8RF no
15.143/2021 (fls. 103/107), também foi instada a apresentar a fundamentação detalhada
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
8
para o aumento das exclusões no LALUR com a indicação do ato pertinente, o que não foi
respondido a contento.
43. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 9.452.086,74.
C.2. Juros de mora (R$ 7.462.736,58)
[...]
46. Observe-se que, mais uma vez, houve somente a apresentação dos números dos
lançamentos contábeis na ECD, sem nenhum esclarecimento quanto a contabilização e
nem tampouco da fundamentação legal para a não incidência do Imposto de Renda sobre
os valores envolvidos.
47. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 7.462.736,58.
[...]
C.3. Correção monetária de ativos financeiros (R$ 51.871.969,33)
[...]
51. Contudo, não houve esclarecimento quanto a contabilização dos valores referentes ao
total de R$ 51.871.969,33, e nem tampouco a fundamentação legal para a não incidência
do Imposto de Renda sobre tal montante.
52. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 51.871.969,33.
18.
Como se vê, a decisão foi devidamente motivada.
19.
Necessário observar, contudo, que, na fase de auditoria destinada à análise do
direito creditório, a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito passivo sobre as
investigações em curso, tampouco lhe oferecer, como regra, oportunidade de esclarecimentos
acerca dos elementos probatórios já colhidos pelo Fisco.
20.
Afinal, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente surge para o sujeito
passivo com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante ciência da exigência fiscal,
conforme estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF): “A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”.
21.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-
002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
22.
No caso de declaração de compensação direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de manifestação de inconformidade ao despacho
decisório denegatório do direito creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória na
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
9
fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214, de
04/06/2019)
23.
Assim, se a recorrente entende que o Fisco não se esforçou na busca da verdade
material na fase de auditoria, poderia ter apresentado os documentos comprobatórios dessa
verdade em primeira ou segunda instância, porquanto, como visto acima, de acordo com a
inteligência da Súmula Carf no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa instaura-se com a
apresentação da manifestação de inconformidade ao despacho decisório. Logo não há falar-se em
cerceamento ao direito de defesa tampouco em vício de motivação.
24.

Afasto a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Nulidade do acórdão recorrido
25.
A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido seria nulo por cerceamento
de defesa, pois a Turma Julgadora deixou de apreciar argumentos e elementos relevantes
apresentados na Manifestação de Inconformidade e ainda aplicou critério jurídico inovador para
manter o Despacho Decisório. Veja-se:
II.2.1 – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS E ELEMENTOS DE DEFESA
DESENVOLVIDOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]
98. Desse modo, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente desenvolveu
diversos argumentos de defesa e apresentou uma série de documentos que não só
afastaram todas as alegações trazidas pela Autoridade Fiscal no Despacho Decisório, como
demonstraram a legitimidade do seu crédito, os quais serão repassados posteriormente
no presente recurso.
99. Contudo, a Turma Julgadora entendeu por não enfrentar esses elementos, limitando-
se a trazer no acórdão recorrido afirmações genéricas de que a Recorrente teria se
desincumbido de seu ônus probatório.
115. [...] a Turma Julgadora valeu-se em seu acórdão da declaração abstrata de que
caberia à Recorrente comprovar de maneira inequívoca o seu direito, sem, contudo,
indicar de forma explícita, clara e congruente os fatos, as normas, a interpretação jurídica
e a jurisprudência que embasaram a sua decisão de indeferir o direito pleiteado pela
Recorrente.
121. Ante o exposto, requer-se seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por
ausência de apreciação de argumentos desenvolvidos e elementos trazidos na
Manifestação de Inconformidade que poderiam, em tese, infirmar as conclusões
alcançadas pela Turma Julgadora, com a devolução destes autos para aquela Turma a fim
de que seja proferida nova decisão sem os vícios comprovados nos parágrafos anteriores.
II.2.2 – INTRODUÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO INOVADOR
[...]
123. Em que pese isso já representar um inaceitável cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, a Turma Julgadora entendeu por ir além, introduzindo, por meio do acórdão
recorrido, um critério jurídico inovador para manter o Despacho Decisório intacto.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
10
124. Nesse sentido, para não reconhecer o crédito decorrente da exclusão do Lucro Real
dos juros incidentes sobre os depósitos, a Turma Julgadora consignou à fl. 13 do acórdão
recorrido que “[n]ão há identificação dos processos, cópia das petições, data em que
foram feitos os depósitos, memória de cálculo dos juros, documentos”.
125. Acontece que a Autoridade Fiscal jamais questionou, em sede de fiscalização ou
Despacho Decisório, a comprovação dos depósitos ou a apresentação das peças relativas
às ações impetradas.
128. Além disso, às fls. 15 e 16 do acórdão recorrido, a Turma Julgadora citou dispositivos
legais que, além de completamente inaplicáveis ao presente caso, não foram indicados
pela Autoridade Fiscal como base legal para o Despacho Decisório, razão pela qual não
poderiam ser invocados por aquela Turma como fundamentação legal para o não
reconhecimento do crédito em favor da Recorrente.
129. Por fim, no último parágrafo de seu voto (fl. 16 do acórdão recorrido), a Turma
Julgadora também inovou ao falar em prova documental da postergação da tributação,
o que, como visto acima, não foi aventado na fiscalização e no Despacho Decisório.
[...]
137. Desse modo, considerando-se que a legislação tributária impede que a Autoridade
Julgadora atribua nova fundamentação ao Despacho Decisório, tal como pretendido pela
Turma Julgadora no caso concreto, requer-se que seja reconhecida, também por esse
motivo, a nulidade do acórdão recorrido e se determine a prolação de uma nova decisão
por aquela Turma sem todos os vícios identificados.
26.

A jurisprudência do Carf, alinhada ao posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça, já sob a vigência do CPC/2015, estabelece que o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir a
decisão. Cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
11
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-9,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
27.

Nesse sentido já se pronunciou este Carf:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE - APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)

NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf
9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)

NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)
28.

É o caso dos autos. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de
documentação comprobatória, como comprovantes dos depósitos efetuados ou petições relativas
às ações ajuizadas. Além disso, consignou que, em regra, os juros e a correção monetária possuem
natureza remuneratória e, portanto, se submetem à incidência do imposto de renda, de modo que
qualquer tratamento distinto deve decorrer de previsão legal expressa ou decisão judicial. Veja-se
(e-fls. 559):
Conforme foi destacado anteriormente, na peça da manifestação de inconformidade a
empresa foi mais explícita sobre as razões que determinaram a ampliação de suas
exclusões. A despeito disso, não foi apresentada documentação comprobatória. Assim, a
conduta da empresa demonstra que ela espera que esta Delegacia de Julgamento valide
uma redução da base tributável superior a seis milhões de reais com base em uma
planilha excell. Não há qualquer comprovante dos depósitos realizados ou petições das
ações impetradas, de modo a comprovar a sua natureza. Como foi feito durante o
procedimento fiscal, a empresa joga informações aleatórias no processo, e espera que o
agente público realize o trabalho que competia a ela empreender.
Sob outra perspectiva, considerando as demais exclusões em discussão, o entendimento
desta Secretaria é de que, em regra, os juros e a correção monetária têm caráter
remuneratório e estão sim sujeitos à tributação pelo imposto de renda. Qualquer
tratamento diferente disso deve decorrer ou de previsão legal expressa, ou de decisão
judicial em que a interessada faça parte, ou de decisão judicial com efeito erga omnes.
29.

Em relação à mudança de critério jurídico também não assiste razão à recorrente.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
12
30.
Não há alteração de critério jurídico quando o Despacho Decisório indefere o
direito creditório pleiteado e a decisão de primeira instância igualmente o rejeita por ausência de
documentação comprobatória e/ou por fundamento relacionado à liquidez e certeza do crédito.
Diferentemente do que ocorre no lançamento de ofício – salvo hipóteses de presunção legal – ,
no qual incumbe ao Fisco demonstrar a infração apurada, nos pedidos de repetição do indébito,
seja por compensação ou restituição, recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e
a certeza do crédito alegado. Ao Fisco compete verificar o cumprimento desses requisitos.
31.
Nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e garantias que especifica,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Assim, a exigência de prova pela decisão
recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do
CTN e não caracteriza alteração de critério jurídico.
32.
Observa-se que toda a jurisprudência sobre alteração de critério jurídico citada pela
recorrente em seu recurso voluntário refere-se a hipóteses de lançamento de ofício, e não a
situações de repetição de indébito.
33.
Enfim, no âmbito da repetição de indébito, sustentar que a análise da liquidez e da
certeza do direito creditório em primeira instância configura alteração de critério jurídico (art. 146
do CTN) significa invocar, de forma indevida, o manto da segurança jurídica e esvaziar o art. 170 do
CTN, que estabelece como requisito essencial para a repetição do indébito a demonstração da
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo. Afinal, não se trata de lançamento de ofício.
34.

Cumpre observar que o inconformismo com o resultado do despacho decisório ou
do acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses da recorrente, não configura ausência de
motivação, cerceamento ao direito de ampla defesa ou alteração de critério jurídico.
35.

Por fim, observo que, no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse
contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte”.1
36.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade.
37.

Ante os fundamentos acima, afasto as preliminares de nulidade do acórdão
recorrido.
Mérito
38.
Vejamos a legislação sobre a matéria.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
13
39.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
40.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
41.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
42.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
43.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
44.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito. Vejamos.
45.
Conforme relatado, a autoridade fiscal admitiu a retificação dos valores referentes à
“Redutora de Exclusão”, no montante de R$75.262.956,68 e indeferiu a retificação das seguintes
rubricas em razão da ausência de comprovação da exclusão.
i) “descasamento temporal” de valores contabilizados como juros ativos de
depósitos judiciais (R$ 6.187.645,35);
ii) juros decorrentes de repetição de indébito (R$ 9.452.086,74);
iii) juros moratórios (R$ 7.462.736,58); e
iv) correção monetária de ativos financeiros (R$ 51.871.969,33).
46.
A seguir as justificativas da autoridade fiscal no despacho decisório (e-fls. 329 e ss.):
B. Descasamento Temporal (R$ 6.187.645,35) 29.
29. Segundo informações prestadas (fl. 159) esclareceu que ocorreu um “descasamento
temporal” entre os valores contabilizados como “juros decorrentes de depósito judicial” e
a tributação pelo IRPJ e CSLL e, consequentemente, retificou a ECF para que o
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
14
reconhecimento das receitas financeiras passasse a refletir o regime de caixa, “seguindo
as orientações emanadas pela Receita Federal através da Solução de consulta COSIT
166/2017”. (destacamos)
30. Por meio do Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 19.673/2021 (fls.
230/232), foi intimada a “Esclarecer e demonstrar, com a identificação das contas
contábeis e as respectivas referências em ECF, o momento em que tais valores foram
efetivamente oferecidos à tributação.”
31. Em sua resposta (fls. 308/310), foram apresentados os seguintes esclarecimentos:
“A Contribuinte esclarece que para os referidos ajustes seguiu as orientações
espedidas pela RFB através da Solução de Consulta COSIT 166/2017, efetuando as
exclusões no registro M300 linha 167 – (-) Outras exclusões, e incluído no registro
M500 Linha1500 na Parte B.” (sic)
“A Contribuinte destaca mais uma vez que seguindo as orientações emanadas pela
Receita Federal através da Solução de consulta COSIT 166/2017 os valores
apresentados e excluídos na apuração de IRPJ de 2015 não foram julgados dentro
do exercício em questão. Os valores serão tributados somente após o trânsito em
julgado, caso o mesmo seja favorável ao Contribuinte”. (sic)
[...]
34. Ocorre que a interessada não apresentou a contabilização dos aludidos “juros
decorrentes de depósito judicial”, limitando-se a trazer apenas uma cópia do registro
contábil realizado na ECF.
35. Além disso, pelo esclarecimento prestado, depreende-se que ainda não houve o
trânsito em julgado da ação, não sendo possível a comprovação de que os tais depósitos
foram efetuados ao amparo de determinação legal expressa que condicionasse a
atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo depositante.
36. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 6.187.645,35.
47.
A decisão recorrida pontuou que a empresa não apresentou comprovação
documental. Apesar de alegar que aplicou a SC Cosit no 166/2017 para excluir juros de depósitos
judiciais e citar processos específicos, limitou-se a apresentar planilha sem evidências dos
depósitos ou das ações, para justificar reduções da base tributável sem a documentação
necessária. (e‐fls. 559 e ss.).
Está claro que a fiscalização não considerou as exclusões realizadas porque considerou
que a empresa não as justificou adequadamente. Em relação às exclusões relativas aos
Juros Incidentes sobre os Depósitos Judiciais (“Descasamento Temporal”), a interessada
afirma que foram promovidas em decorrência da aplicação do entendimento contido na
SC Cosit no 166, de 2017. O doc. 03, juntado como arquivo não paginável, evidenciaria o
descritivo dos lançamentos contábeis referentes às exclusões dos juros ativos dos
depósitos. Na coluna “descritivo” da planilha, seria possível identificar o número dos
processos que originaram os depósitos promovidos. A título exemplificativo, indica os
depósitos efetuados nas contas judiciais vinculadas aos processos no 2010.61.00.003282-2
(numeração atual: 0003282-11.2010.4.03.6100) e 2010.61.00.003489-2 (numeração atual:
0003489-10.2010.4.03.6100), que têm por objeto a discussão da legalidade da exigência
das contribuições previdenciárias sobre os Riscos Ambientais do Trabalho (“RAT”) e para o
Seguro de Acidente de Trabalho (“SAT”). Neste caso, não restaria dúvida de que os juros
ativos dos depósitos atendem aos requisitos da SC Cosit no 166, de 2017, estando, assim,
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
15
protegidos pela previsão contida na Lei no 9.703, de 1998. Aduz, ainda, que se a SC Cosit
no 166, de 2017, não for aplicável aos autos, as exclusões promovidas são legítimas por
ausência de disponibilidade jurídica dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais. Isso
porque os juros ativos decorrentes do depósito judicial somente irão se incorporar ao
patrimônio da Requerente quando/se houver êxito na lide, não havendo, portanto, que se
falar em aquisição da disponibilidade para fins de incidência do Imposto sobre a Renda,
conforme determinam precedentes do CARF.
Conforme foi destacado anteriormente, na peça da manifestação de inconformidade a
empresa foi mais explícita sobre as razões que determinaram a ampliação de suas
exclusões. A despeito disso, não foi apresentada documentação comprobatória. Assim, a
conduta da empresa demonstra que ela espera que esta Delegacia de Julgamento valide
uma redução da base tributável superior a seis milhões de reais com base em uma
planilha excell. Não há qualquer comprovante dos depósitos realizados ou petições das
ações impetradas, de modo a comprovar a sua natureza. Como foi feito durante o
procedimento fiscal, a empresa joga informações aleatórias no processo, e espera que o
agente público realize o trabalho que competia a ela empreender.
48.
Vê-se que o fundamento central para o indeferimento do pleito da recorrente
consistiu na ausência de documentação comprobatória.
49.
No entanto, a recorrente, em seu recurso voluntário, novamente não apresenta
qualquer documento capaz de demonstrar a veracidade das alegações. Limita-se a afirmar que a
exigência de elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito vindicado “consiste em
uma inovação indevida por parte da Turma Julgadora, na medida em que a Autoridade Fiscal
jamais questionou, em sede de fiscalização ou no Despacho Decisório, a comprovação dos
depósitos ou a apresentação das peças relativas às ações propostas. Ou seja, tal evidenciação
deve ser de plano reconhecida como fato incontroverso nesses autos”.
50.
Equivoca-se a recorrente. Conforme já explicitado neste voto, a exigência de
documentação que comprove a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado harmoniza-se
com o art. 170 do CTN e não configura alteração de critério jurídico.
51.
A recorrente alega ainda que exclusões em análise se alinham ao entendimento
estampado na Solução de Consulta (SC) Cosit 16/2017, cuja ementa dispõe o que segue:
Solução de Consulta no 166 – Cosit - 9 de março de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
No âmbito da apuração do IRPJ pelo lucro real, as variações monetárias ativas
decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser
reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de competência.
A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa que condicione,
necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na lide pelo
depositante.
No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no
9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente
quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a
ocorrência do fato gerador do IRPJ apurado pelo lucro real: a) quando desta solução e na
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
16
proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o levantamento do
depósito com acréscimos se der por autorização administrativa ou judicial, antes daquela
solução.
A regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual sucesso na
lide pelo depositante.
52.
A SC Cosit 16/2017 dispõe, em síntese, que no lucro real, as variações monetárias
ativas de depósitos judiciais ou extrajudiciais seguem o regime de competência, mas os depósitos
regidos pela Lei no 9.703/1998 só geram receita tributável quando a lide se resolve favoravelmente
ao contribuinte e na proporção do êxito obtido.
53.
Até mesmo para verificar a aplicabilidade da SC 16/2017, torna-se indispensável
analisar a documentação comprobatória das ações judiciais, dos depósitos judiciais, do teor das
decisões, em suma, de um conjunto de elementos que permitam aferir a efetiva existência e
extensão do direito alegado.
54.
Mesmo ciente de que deveria apresentar a documentação indicada na decisão
recorrida, a recorrente limitou-se a alegar suposta inovação de critério jurídico e a sustentar sua
tese com os mesmos documentos juntados na manifestação de inconformidade – telas de
acompanhamento de alguns processos e planilhas (e‐fls. 445 a 484). Tais elementos não
constituem prova suficiente para demonstrar o alegado, tal qual corretamente pontuou a decisão
recorrida.
55.
Por fim, a recorrente alega, tal qual em manifestação de inconformidade, ausência
de disponibilidade jurídica dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais. Ocorre que ante a
ausência de prova material fica prejudicada a análise da disponibilidade jurídica. Por isso a decisão
recorrida também não entrou nesse mérito.
56.
Ante o exposto nego provimento à matéria.
57.
A seguir trato das três rubricas em conjunto.
Juros de repetição de indébito (R$ 9.452.086,74). Juros de mora (R$ 7.462.736,58). Correção
monetária de ativos financeiros (R$ 51.871.969,33)
58.
Tal qual no item anterior, a autoridade fiscal indeferiu o pleito da recorrente por
ausência de prova.
C.1. Juros de repetição de indébito (R$ 9.452.086,74)
39. No que se refere aos juros de repetição de indébito, por meio do Termo de Intimação
Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 19.673/2021 (fls. 230/232), foi intimada, a identificar o(s)
processo(s) de crédito e a contabilização do recebimento dos respectivos valores.
40. Porém, se restringiu a responder que:
“A fim de evitar conflitos de informações com os dados entregues oficialmente à
Receita Federal através de obrigações acessórias regulamente instituídas, a
Contribuinte informa que os dados solicitados podem ser extraídos da Escrituração
Contábil Digital, mais especificamente no Registro I200 do bloco I, conforme os
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
17
seguintes números de lançamentos contábeis, nos quais constam os processos a
que se referem.”
[...]
41. Da análise dos n° de lançamentos contábeis na ECD pela interessada, verificou-se que
se trata de registros contábeis referentes a lançamentos realizados em conta de resultado
de "Juros Ativos". Ocorre que para “Juros Ativos”, há contrapartidas em diversas contas
(por exemplo: IRPJ A COMPENSAR, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR, CLIENTES), não
sendo possível identificar quais lançamentos se referem apenas aos recebimentos dos
aludidos "Juros de Repetição de Indébito".
42. Ademais, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal EQAUD-IRPJCSLL-8RF no
15.143/2021 (fls. 103/107), também foi instada a apresentar a fundamentação detalhada
para o aumento das exclusões no LALUR com a indicação do ato pertinente, o que não
foi respondido a contento.
43. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 9.452.086,74.
C.2. Juros de mora (R$ 7.462.736,58)
44. No que se refere aos juros de mora, por meio do Termo de Intimação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 19.673/2021, foi intimada a “Esclarecer e identificar a contabilização”.
45. Todavia, em sua resposta, trazida às folhas 311/312, se limitou a informar que:
“Com relação a contabilização dos juros de mora, a fim de evitar conflitos de
informações com os dados entregues oficialmente à Receita Federal através de
obrigações acessórias regulamente instituídas, a Contribuinte informa que os dados
solicitados podem ser extraídos da Escrituração Contábil Digital, mais
especificamente no Registro I200 do bloco I, conforme os seguintes números de
lançamentos contábeis”.
46. Observe-se que, mais uma vez, houve somente a apresentação dos números dos
lançamentos contábeis na ECD, sem nenhum esclarecimento quanto a contabilização e
nem tampouco da fundamentação legal para a não incidência do Imposto de Renda
sobre os valores envolvidos.
47. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 7.462.736,58.
C.3. Correção monetária de ativos financeiros (R$ 51.871.969,33)
48. No que se refere a correção monetária de ativos financeiros, por meio do Termo de
Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 19.673/2021, foi intimado a “Esclarecer e
identificar a contabilização”.
49. Apesar disso, novamente se restringiu a responder (fl. 312) que:
“Esclarecendo sobre a contabilização da correção monetária de ativos financeiros, a
conta contábil vinculada na ECF é a mesma conta contábil informada na ECD, a
Contribuinte informa que os dados solicitados podem ser extraídos da Escrituração
Contábil Digital, mais especificamente no Registro I250 do bloco I conta contábil
3160103, e que também pode ser visualizada através do relatório Livro Razão
(DOC_I), extraído da ECD.”
50. Da análise do Livro Razão, apresentado às folhas 300/305, verificou-se que a conta
contábil indicada se refere a Aplicações Financeiras.
51. Contudo, não houve esclarecimento quanto a contabilização dos valores referentes
ao total de R$ 51.871.969,33, e nem tampouco a fundamentação legal para a não
incidência do Imposto de Renda sobre tal montante.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
18
52. Pelo exposto, não restou comprovada a exclusão de R$ 51.871.969,33.
59.
A decisão recorrida, registrou que os juros e correção monetária têm, como regra,
natureza remuneratória e sofrem tributação pelo IR, salvo exceções previstas em lei ou
reconhecidas judicialmente. Destacou ainda que cabe ao contribuinte comprovar estar na exceção.
Veja-se (e-fls. 559):
Sob outra perspectiva, considerando as demais exclusões em discussão, o entendimento
desta Secretaria é de que, em regra, os juros e a correção monetária têm caráter
remuneratório e estão sim sujeitos à tributação pelo imposto de renda. Qualquer
tratamento diferente disso deve decorrer ou de previsão legal expressa, ou de decisão
judicial em que a interessada faça parte, ou de decisão judicial com efeito erga omnes.
Na verdade, a SC Cosit no 166, de 2017, assim como todas as decisões judiciais que são
citadas, inclusive as decididas sob a sistemática da repercussão geral, bem demonstram
essa realidade. Em situações bastante específicas e de forma excepcional, os juros e a
correção monetária não se submetem à tributação. Logo, cabe a quem invoca essa
condição demonstrar que se encontra na exceção e não na regra. No caso em análise, ao
que tudo indica, a empresa está tentando transformar em regra o que é exceção,
estendendo a todos os juros reconhecidos em sua contabilidade o tratamento de
rendimento não tributável. Esse entendimento se aplica também à correção monetária
dos ativos financeiros.
60.
A recorrente alega que as exclusões de juros moratórios, juros de repetição de
indébito e correção monetária de ativos financeiros se justificariam em razão da não incidência
do IRPJ, nos termos do artigo 43 do CTN. om efeito, defende a não incidência de IRPJ sobre tais
valores.
61.
Após discorrer, com base em doutrina e decisões judiciais, sobre o conceito de
renda previsto no art. 43 do CTN, defende que “os juros de mora, tem natureza claramente
indenizatória, i.e., objetivam somente a compensação ou a reparação por perdas sofridas, não
configurando, portanto, acréscimo patrimonial.”
62.
Sustenta que decisões do STF em repercussão geral afastaram o IR sobre a Selic na
repetição de indébito (Tema 962) e sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de
remuneração laboral (Tema 808).
63.
Como prova, limita-se a apresentar planilhas e telas de sistema, veja-se:
211. Incontroverso, portanto, que os juros moratórios não perfazem a hipótese de
incidência do IRPJ por não configurarem patrimônio novo, mas apenas a recomposição do
patrimônio ofendido via indenização.
[...]
213. Por meio tanto das explicações prestadas no procedimento de fiscalização quanto
da planilha juntada na Manifestação de Inconformidade (Arquivo não paginável – fl. 484
dos autos) é possível observar que os juros de mora têm origem em duas situações
distintas: (a)pagamento em atraso de recebíveis e (b) os ativos denominados
internamente como “conta gráfica”. Veja-se, a título exemplificativo, as linhas 1 e 30 do
referido demonstrativo: [...]
216. Isso evidencia, mais uma vez, que não carece qualquer respaldo as afirmações da
Turma Julgadora de que as alegações da Recorrente não estariam amparadas
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
19
documentalmente, quando, na verdade, não analisou um documento sequer trazido na
Manifestação de Inconformidade.
217. Ademais, na hipótese de a Turma Julgadora ter entendido que, mesmo essa planilha,
na forma detalhada pela qual foi apresentada, não lhe proporcionava “a contento” o
entendimento da quantificação do valor levantado, deveria, ao menos, converter o
julgamento em diligência para levantamento de informações adicionais, quando não
julgar o Despacho Decisório como nulo, como parece mais apropriado aos olhos da
Recorrente. O que se mostra inaceitável é a decisão da Turma Julgadora ignorar por
completo tais evidências sem traçar qualquer comentário acerca da situação fática e de
direito que lhe permita tomar tal atitude.
[...]
227. Ainda com base nos esclarecimentos prestados na fase de fiscalização e tendo em
vista a planilha juntada aos autos (vide doc. 07 da Manifestação de inconformidade –
Arquivo não paginável – fls. 484 dos autos), a qual também não analisada pela Turma
Julgadora, verifica-se que parte dos valores excluídos do lucro líquido corresponde à
correção monetária de ativos financeiros, calculada a partir da diferença do valor total da
variação obtida nas aplicações financeiras pela Recorrente, a maioria baseada no
Certificado de Depósito Bancário(“CDI”), e a variação inflacionária medida no mesmo
lapso temporal, determinada pelo índice oficial utilizado pelo Governo Federal para fins de
mensuração de meta de inflação, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (“IPCA”). Veja-se a título exemplificativo a linha 1 do referido demonstrativo: [...].
[...]
228. Ocorre que a correção monetária não se enquadra no conceito constitucional de
renda e, portanto, não pode ser tributada pelo IRPJ, por não representar qualquer
acréscimo patrimonial, nos termos do já citado artigo 43 do CTN.
[...]
241. Assim, é evidente que a correção monetária não ostenta a natureza jurídica de
acréscimo patrimonial e não se enquadra no conceito constitucional de renda
delimitado para a incidência do IRPJ, sendo, portanto, legítimas as exclusões promovidas
pela Recorrente e, por conseguinte, o crédito ora debatido.
[...]
242. No tocante às exclusões promovidas a título de juros de repetição de indébito, é
necessário esclarecer, em primeiro lugar, que, a partir de 1996, a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (“SELIC”) é o índice aplicável para restituição
de indébitos tributários federais, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995: [...]
[...]
245. Assim, por todos os motivos expostos nos tópicos anteriores, nos quais foi
demonstrado que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios têm caráter
indenizatório, não representando, portanto, acréscimo patrimonial, resta evidente a não
incidência do IRPJ também sobre os juros de repetição de indébito calculados partir da
SELIC.
246. Vale repisar, ademais, que a não incidência do Imposto de Renda sobre os valores
atinentes à taxa Selic recebida em razão de repetição de indébito já foi pacificada pelo C.
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 1.063.187, julgado sob a sistemática de
repercussão geral (de aplicação cogente no âmbito desse E. CARF).
[...]
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
20
248. Assim, vê-se que os juros sobre repetição de indébitos não são tributáveis.
249. A despeito da suficiência dos documentos já juntados aos autos, a Recorrente, uma
vez mais em demonstração de boa fé, apresentou na sua Manifestação de
Inconformidade um demonstrativo com a descrição pormenorizada dos juros incidentes
sobre tais grandezas (vide doc. 08 da Manifestação de inconformidade – Arquivo não
paginável – fls. 484 dos autos), que apenas sintetiza as informações contidas em suas
obrigações acessórias tempestivamente entregues ao Fisco.
250. A partir da análise da referida planilha é possível observar que todos os indébitos
foram atualizados a partir da aplicação da taxa SELIC (cf. coluna “F”), não havendo
dúvidas, a partir daí, da aplicação do entendimento firmado no Tema 962 da Repercussão
Geral nos presentes autos:
[...]
251. Além disso, a planilha contém a indicação dos PER/DCOMP vinculados a todos os
indébitos apurados no âmbito da RFB. A título exemplificativo, veja-se o crédito de
PIS/COFINS consignado na linha ‘2’ do demonstrativo: [...]
[...]
255. Outrossim, ainda que se admita que o IRPJ incide sobre os juros de repetição de
indébito, o que se faz a título de argumento, deve ser reconhecida a legitimidade das
exclusões promovidas pela Recorrente em razão da inexistência de disponibilidade
jurídica de tais receitas financeiras no ano de 2015.

64.

A recorrente novamente ignora a questão probatória e concentra sua argumentação
quase exclusivamente na interpretação do conceito de renda. Contudo, tal exame depende
necessariamente da prova material.
65.

Acerca da questão probatória, cumpre esclarecer que planilhas e demonstrativos
não constituem prova. São apenas elementos auxiliares, coadjuvantes que orientam a análise do
conjunto probatório. Funcionam como instrumentos que facilitam a compreensão das provas, mas
não se confundem com elas. A liquidez e a certeza do crédito não se comprovam mediante simples
planilhas e demonstrativos, desprovidos de documentação material capaz de sustentar as
alegações.
66.

A ausência de documentação comprobatória na fase procedimental, na primeira
instância e no próprio recurso voluntário, seguida de pedido de diligência, evidencia
comportamento que desconsidera a função deste Tribunal Administrativo. O Recorrente não
apresenta qualquer elemento probatório mínimo e insiste em deslocar para o CARF um ônus que
lhe compete.
67.

Cumpre esclarecer que, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal, apresentar os
motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e os
elementos probatórios de que disponha. A autoridade julgadora, ao apreciar as provas juntadas
aos autos, forma livremente sua convicção e somente determinará diligências ou perícias quando
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.089 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920782/2019-17
21
as considerar necessárias, e indeferirá de forma fundamentada aquelas que julgar prescindíveis2.
68.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos
autos provas que a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, “a busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3”, é ônus do contribuinte.
Principalmente quando o contribuinte não logrou provar o direito vindicado ao ser intimado,
intimada, em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário.
69.

Assim, nego provimento à matéria.
2.

Ademais, a busca pela verdade material não constitui instrumento para a parte que
se nega a cumprir seu ônus probatório e se vale de argumentos carentes de fundamentação
jurídica, tal qual no caso em análise. A recorrente invoca o princípio de forma distorcida e pretende
transferir à administração a responsabilidade de comprovar fatos que lhe incumbem demonstrar, o
que contraria inclusive súmulas deste Carf ( Súmula 80).Assim, indefiro o pedido de diligência.
70.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito, tal
qual no caso em análise, em que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória das
exclusões na apuração do lucro real que impactaram o saldo negativo.

Conclusão
71.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário em razão de insuficiência
probatória.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a ed. São
Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 684
DF CARF MF
Original